Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720908-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: LUZILANE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0745871-03.2024.8.07.0001 ajuizado por LUZIANE ALVES DA SILVA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação, nos seguintes termos (ID 235706550 dos autos originais): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum proposta por LUZILANE ALVES DA SILVA em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte requerida, por meio da petição de ID 234086827, requer seja declarada a nulidade da citação e de todos os demais atos subsequentes, ao argumento de que não houve a confirmação do recebimento da citação dentro do prazo de 3 dias, previsto no § 1o-A do art. 246 do CPC, situação que enseja, obrigatoriamente, a realização da citação pelos meios tradicionais, ou seja, por correio, por Oficial de Justiça, escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, ou por edital. Instada, a autora, em manifestação de ID 234485990, pugnou pelo não acolhimento da nulidade da citação e o regular processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado ao ID 230860016. Sem razão a parte requerida. Observa-se dos autos que o mandado de citação foi registrado no sistema do PJe em 13/11/2024. O sistema registrou a ciência do Centro Unificado do Distrito Federal Ltda. em 25/11/2024, com término previsto para manifestação em 16/12/2024. Entretanto, o prazo transcorreu sem apresentação de resposta. O requerido possui domicílio eletrônico nacional. O réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. A regra, portanto, é a citação do réu via sistema Pje. Ademais, a parte é cadastrada como parceira eletrônica deste TJDFT, o que afasta o procedimento previsto no § 1o-A, § 1o-B e § 1o-C do artigo 246 do CPC. Confira-se esse entendimento do nosso e. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. COMUNICAÇÃO VIA SISTEMA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Estando a parte cadastrada como parceira para expedição eletrônica, em consonância com a determinação do parágrafo 1o do art. 246 CPC, e nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, que, inclusive, tornou o cadastramento obrigatório para as empresas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, mostra-se inaplicável o procedimento de comunicação eletrônica previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC, não se havendo falar em necessidade de confirmação do recebimento da citação por parte da empresa parceira. 1.1. Assim, se a empresa é cadastrada como parceira eletrônica, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação. 2. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais. 3. Na espécie, inviável acolher a validade do período de carência de 180 (cento e oitenta dias), determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. 4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1969907, 0734570-59.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Assim, correta a decretação da revelia da parte ré. O comparecimento espontâneo da requerida aos autos, em 25/11/2024, sem apresentar contestação no prazo legal, demonstra que a ré tinha intenção de não se manifestar de forma tempestiva no feito. Desse modo, afasto a alegação de nulidade da citação. I. Passo à análise da manifestação da parte autora de ID 230860016. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LUZILANE ALVES DA SILVA - CPF: 044.557.881-58 (AUTOR) (exequente) em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - CNPJ: 00.078.220/0001-38 (executado), cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2025. Anote-se e registre-se. Retifique-se a autuação e corrija o valor atribuído à causa, fazendo constar o montante de R$ 32.951,64, bem como altere-se a CLASSE para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e o ASSUNTO para 9418. A sentença de ID 224271724 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inexistência de débito de responsabilidade da requerente, no montante de R$ 5.368,35 (cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Condeno a ré à devolução simples da quantia paga a título de primeira parcela do acordo (R$ 1.176,63), sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do evento. Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados à autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do evento. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado e nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se." Intime-se o devedor para o pagamento do débito indicado na planilha de ID 230860022, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Há de se ressaltar que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Caso ocorra o pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, sendo o seu silêncio interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o devedor apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação ou apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado de intimação. Em suas razões recursais (ID 72198480), afirma que, nos autos de origem, foi julgado procedente o pedido de declaração de inexistência do débito e condenado o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Defende ter sido certificado que a ré foi citada pelo sistema do PJE, contudo, não apresentou resposta. Argumenta que somente teve conhecimento da presente ação na fase de cumprimento. Verbera que é indiscutível a nulidade de citação, sendo que deveria ter sido enviada carta de citação para o endereço da agravante. Menciona que não foi confirmada a citação da pessoa jurídica no sistema do PJE, o que acarreta obrigatoriamente a expedição de citação por correio, oficial de justiça ou edital, conforme prevê o art. 246, § 1o-A, do CPC. Defende que não pode ser entendido que a agravante compareceu espontaneamente nos autos em 25/11/2024. Verbera que a ausência de citação válida acarreta a nulidade do ato e de todos os subsequentes. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido de indenização por dano moral e material. O réu, ora agravante, foi citado pelo sistema do PJe. Foi decretada a revelia (ID 221360431, autos de origem). A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais. O agravante alegou a existência de vício processual, consistente na ausência de citação. A decisão agravada rejeitou a alegação do agravante. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, dependendo a validade do processo da sua higidez. No caso em comento, a citação foi realizada pelo sistema do PJe, conforme consta na certidão nos autos de origem. A inovação legislativa realizada pela Lei 14.195/21 prevê que a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 246 do CPC. Transcrevo, in verbis: 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Conforme prevê o art. 246, § 1o - A, a ausência de confirmação, em até 3 dias úteis, contados da citação eletrônica, acarreta a citação por outros meios que não sejam os eletrônicos, como correios, oficial de justiça ou edital. No caso em comento, o agravante afirma que não houve confirmação da citação no sistema do PJE. Compulsando os autos de origem, verifico que não consta no sistema do PJE quem teria confirmado o recebimento da citação, mas somente que o sistema registrou ciência 25/11/2024. Ao que tudo indica, houve ciência automática pelo sistema. Destarte, em sede de juízo de cognição sumária, entendo, em princípio, que não houve a confirmação da citação. A alteração legislativa do art. 246 do CPC prevê expressamente a necessidade de confirmação da citação, o que afasta a presunção de citação, dentro do prazo de 10 dias corridos, caso não seja acessado o ato pelo citando, conforme prevê a Portaria GC 160 do TJDFT e art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS PJE. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. LEI 14.195/21. NOVA REDAÇÃO AO ART. 246 DO CPC. I - O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II - A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. III - Apelação provida. (TJ-DF 07029344620228070001 1657160, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que já se iniciaram os atos constritivos em desfavor do executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para prestar informação, esclarecendo se a confirmação no sistema do PJE da citação ocorreu de forma automática, em virtude do transcurso do prazo de 10 dias para a parte parceira visualizar o ato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora